Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-56.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000124-56.2015.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSIVALDO GOMES DA COSTA, ZANDRO SOUZA SANTOS, MARCELO PEREIRA DA SILVA MENDONCA, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA LIMA, VILSON DIAS DO NASCIMENTO, JANIO SANTOS GALVAO LIMA, LUIZ CARLOS ALVES DE FRANCA, COLEMAR LONGUINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a matrícula dos autores, cabos da Polícia Militar, no Curso de Formação de Sargentos (CFS/2014).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os apelados, cabos da Polícia Militar, possuem direito à matrícula no Curso de Formação de Sargentos por antiguidade, considerando a existência de limitações de vagas e os requisitos legais previstos na legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese de o cabo preencher os requisitos fixados pela Lei Estadual nº 6.669/04, para participar do Curso de Formação de Sargentos, sua inscrição não é automática, devendo respeitar, simultaneamente, o número de vagas estabelecido pela legislação complementar.

4. Apelados que não figuram na lista de antiguidade de candidatos para inscrição no curso. Limitação de vagas que fica a cargo da discricionariedade da Administração.

5. Não sendo o tempo na graduação o único requisito para a inscrição no curso de formação e, inexistindo a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como, ausente a demonstração de da existência de vagas a serem preenchidas além do número ofertado, deve ser julgada improcedente a ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: "A matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) da Polícia Militar do Pará está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à classificação dentro do limite de vagas previsto em edital, conforme a legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 053/2006, art. 43, §2º; Lei nº 6.669/2004, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0003931-51.2014.8.14.0035, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000124-56.2015.8.14.0045) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSIVALDO GOMES DA COSTA E OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelos Apelados.

Na petição inicial, os Autores aduziram, em síntese, que são militares na patente de cabo da Polícia Militar do Estado do Pará e com o ajuizamento pretendem que o Estado do Pará proceda a realização de suas matrículas no Curso de Formação de Sargentos divulgado por meio do edital nº 004/2004, em razão de preencherem os requisitos da legislação.

Informaram que o art. 5 º da Lei Estadual nº 6.669/2004 prescreve os requisitos legais para o ingresso no Curso de Formação de Sargento e mesmo preenchendo os requisitos legais não foram matriculados no curso.

Aduziram que muito embora tenham cumprido os requisitos para a realização do CFS/2014 por antiguidade, não foram selecionados, o que seria manifestamente ilegal.

Ao final, pleitearam a procedência da ação a fim de que o ente estadual garantisse a matrícula no Curso de Formação de Sargentos.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Ex positis
, Julgo antecipadamente a lide nos termos do artigo 330 inciso I do CPC, confirmando os termos da decisão interlocutória exarada às fls. 202/205, COM DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA, DECLARANDO o direito dos autores de serem sargentos, após o curso de formação, e determino ao Estado do Pará que mantenha os cabos
LUIS CARLOS ALVES DE FRANÇA, VILSON DIAS DO NASCIMENTO, MARCELO PEREIRA DA SILVA MENDONÇA, COLEMAR LONGUINHA DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LIMA, JOSIVALDO GOMES DA COSTA, ZANDRO SOUZA SANTOS e JANIO SANTOS GALVO LIMA
no Curso de Formação de Sargento 2014, conferindo-os a continuação nas demais etapas do certame, incluindo os efeitos financeiros salariais, apurados em liquidação por conta simples, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Fixo honorários advocatícios em 5.000,00 (cinco mil reais), que devem ser suportados pela Fazenda, nos termos da Lei. Custas da lei.

Como foi deferida tutela antecipada na sentença, eventual decisão tomada anteriormente perde seu objeto, que passa a seguir o comando da sentença em substituição, que deverá cumprir a partir da ciência, por fax, e-mail, ou qualquer outro meio, o imediato cumprimento da decisão com a manutenção dos autores no curso de sargento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser suportada pelo Estado do Pará e pessoalmente pelo Comandante Geral da Polícia Militar, em caso de descumprimento.

Intime-se COM URGÊNCIA o Comandante Geral da Polícia Militar, O Comandante do 7º Batalhão nesta cidade, para que providencie a manutenção dos autores no curso IMEDIATAMENTE.

Serve esta decisão de mandado e ofício para todos os fins, inclusive podendo os autores apresentarem a decisão e comparecerem ao curso a partir de hoje, pois a decisão também substitui eventual recusa no seu cumprimento (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que há dois critérios para que um cabo ingresse no Curso de Formação de Sargentos, por antiguidade ou processo seletivo e que no caso do CSF/2014, o edital previu 250 (duzentos e cinquenta) vagas para o critério de antiguidade.

Afirma que os Recorridos não preenchem os requisitos para o ingresso no curso de formação, haja vista a existência de cabos mais antigos na graduação, conforme Nota 218/2017-DEI constante nos autos.

Aduz que, por não se enquadrar no critério de antiguidade, os Recorrentes deveriam realizar processo seletivo, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei Estadual nº 6.669/2004.

Prossegue aduzindo que, além do tempo na graduação, é necessário a existência de vagas disponíveis, observada a discricionariedade administrativa na disponibilização.

Sustenta a impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao agente público e defende a necessidade de redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

Os Apelados apresentaram contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Os Recorridos apresentaram petição requerendo a desistência da ação, tendo o Recorrente se manifestado pelo não acolhimento do pedido, pois os Recorrentes não juntaram o acordo extrajudicial que afirmam ter celebrado com o Estado.

Neste Juízo
ad quem
o recurso foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, cabendo-me a relatoria por redistribuição, em razão da prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0001715-91.2015.814.0000.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

As partes foram intimadas para manifestar interesse na realização de acordo ou juntar eventual acordo extrajudicial, contudo, não houve qualquer manifestação, conforme certificado no documento de id. 16120974.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Inicialmente, deixo de acolher o pedido de desistência da ação, ante a ausência de concordância da parte contrária. Além disto, apesar de intimados, os Recorridos não juntaram o alegado acordo extrajudicial celebrado com o Recorrente, havendo interesse do ente estatal no prosseguimento do feito.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se os Apelados possuem direito à matrícula no Curso de Formação de Sargentos – CFS/2024, por terem sido preteridos na promoção por antiguidade.

Sobre o tema, os artigos 2º e 5º da Lei 6.669/04, vigente à época, dispõem:

Art. 2º A promoção à graduação de Cabo e o acesso ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, serão regidos pelos dispositivos desta Lei.

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não estar sub-judice ou preso preventivamente em virtude de inquérito policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.

No entanto, a garantia de matrícula no curso está condicionada a outra limitação legal, qual seja, a da Lei Complementar Estadual nº 053/2006, que estabelece um quantitativo de 600 (seiscentas) vagas disponíveis para candidatos ao curso de formação de sargentos (CFS), as quais serão preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, conforme se depreende de seu artigo 43, §2º:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 31.757 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

[...]

§ 2º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).

A limitação do número de participantes no curso visa, primordialmente, resguardar o orçamento financeiro do Estado, também protegida pelo Lei Orgânica da Polícia Militar (LC 93/2014), que disciplina em seu art. 48:

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças
serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.

Com respaldo da legislação em destaque, conclui-se que na hipótese de o cabo preencher os requisitos fixados pela Lei Estadual nº 6.669/04, para participar do Curso de Formação de Sargentos, sua inscrição não é automática, vez que deve respeitar, simultaneamente, o número de vagas estabelecido pela referida legislação complementar.

Ademais, a limitação de vagas no curo de formação de sargentos encontra previsão no Decreto Estadual nº 2.115/2006:

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinqüenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto,
será observado o critério de antigüidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante-Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM.

No caso em exame, o edital lançado para o processo seletivo de admissão no certame respeitou os limites fixados em lei, vez que foram ofertadas 250 vagas, pelo critério de antiguidade.

Embora os Apelados afirmem preencher os requisitos para ingresso no Curso de Formação de Sargentos, não figuram na lista de policiais mais antigos para a realização do curso, logo não atendem o requisito da disponibilidade de vagas, as quais são ofertadas à critério da Administração.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2014 DA PM/PA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEGALIDADE
. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADA EM RAZÃO DA IMPROCEDENCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará procedesse a matrícula dos autores no Curso de Formação de Sargentos de 2014 da Polícia Militar do Estado do Pará;

2. Não basta o cabo preencher todos os requisitos do art. 5º, da Lei n. 6.669/04. Também deve estar entre os mais antigos na graduação. A Lei Complementar estadual nº 053/2006 estabelece um número fixo de 600 vagas disponíveis para candidatos ao curso de formação de sargentos (CFS) a serem preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado;

3. Ora, se os autores ficaram na lista de antiguidade em posição fora dos 250 primeiros, por óbvio, não possuíam direito de participar do CFS. Não logrando êxito na promoção por antiguidade nem por merecimento, não pode, pois, inscrever-se no CFS;

4. Extinta a ação ordinária, consoante expressa dicção do art. 269 I, do CPC/1973, e os autores terem sucumbido em seu propósito, é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo a estes o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, em razão de gozarem da gratuidade de justiça;

5. Recurso de Apelação do Estado do Pará conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicados em razão da reforma da sentença. Em sede de remessa necessária, sentença reformada nos moldes da irresignação recursal.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003931-51.2014.8.14.0035 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR
. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI
. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022) (grifos nossos)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA
. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020) (grifos nossos)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se
manifestou
(id.

2031968 - Pág. 5):

(...) Percebe-se, assim, que a pretensão dos autores não se sustenta, eis que, além do preenchimento dos requisitos elencados no art. 5º da Lei Estadual nº 6.669/2004, havia necessidade de classificação dentro das 250 vagas ofertadas para o critério de antiguidade, em observância ao princípio da vinculação ao edital (...)

Com efeito, não sendo o tempo na graduação o único requisito para a inscrição no curso de formação e, inexistindo a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como, ausente a demonstração da existência de vagas a serem preenchidas além do número ofertado, deve ser julgada improcedente a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus de sucumbência para condenar os Apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém (PA), 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2024